Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712157-94.2020.8.07.0000 PACIENTE: JESUS DE OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: CLARISSA DE LIMA COSTA RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JESUS DE OLIVEIRA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, e como ilegal a decisão que, ao pronunciar o paciente, manteve a sua segregação cautelar, incurso, em tese, no artigo 121, § 2°, inciso VI, c/c § 2°-A, incisos II e IV, e § 7°, inciso III, c/c com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Processo n.o 0001718-39.2019.8.07.0020). Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutora Clarissa de Lima Costa Ribeiro), em resumo, que pediu, por ocasião das alegações finais, apresentadas no dia 19-fevereiro-2020, a urgente designação de data para submissão do paciente ao Tribunal do Júri, todavia, a decisão de pronúncia só foi proferida quase 60 (sessenta) dias depois, em 5-maio-2020, sendo que no dia 23-junho-2020 o paciente já completará um ano de prisão. Salientou que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade baseou-se no argumento de que sua companheira estaria grávida de outro homem e que isso poderia justificar retaliação por parte do paciente, sem, contudo, base fática-probatória. Aduziu ter a vítima, entretanto, firmado declaração no dia 12-maio-2020, no sentido que não está grávida, afastando o motivo da segregação. Acrescentou ter a própria vítima confidenciado diversas situações de agressões suas contra o paciente e que, depois, ia à delegacia fazer a ocorrência contra ele. Além disso, proferia xingamentos contra ele, o qual nada fazia, mantendo-se calmo e silente, esperando que ela se acalmasse. Quanto à prisão, a vítima declarou não ser necessária, tampouco a permanência das medidas protetivas. Alegou ter o laudo de exame de corpo de delito concluído pela presença de instrumento contundente como meio de produção às lesões na vítima, afastando, portanto, o uso de faca (instrumento cortante, perfurante ou pérfuro-cortante). Argumentou, assim, que os fatos imputados ao paciente, ainda que em exame perfunctório, podem até tipificar o crime de lesão corporal leve, o qual deverá ser reconhecido com a desclassificação pelo Tribunal do Júri, mas não tipificam o crime de tentativa de homicídio. Nesta senda, mostra-se necessária a urgente submissão do paciente ao veredicto popular, não sendo razoável a manutenção de sua segregação se a desclassificação da conduta lhe incursionará em crime de detenção, substituição por medidas cautelares diversas, sursis ou transação penal. Por fim, alegou ser necessária a soltura, diante do risco atual vivenciado pela pandemia do coronavírus e sua propagação nos presídios. Requereu, liminarmente, a suspensão da prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente “writ” pelo Colegiado, com a manutenção das medidas protetivas neste período, em caso de se entender conveniente e oportuno. Caso ultrapassada a tese, a suspensão das medidas protetivas para que a vítima possa visitar o paciente na prisão, conforme declaração assinada por ela. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Na hipótese, recaindo a alegação de ilegalidade quanto à manutenção da segregação cautelar do paciente na decisão de pronúncia, e sendo possível verificar o teor desta, assim como da que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pelo sítio eletrônico deste Tribunal, é possível examinar o pedido liminar, sem prejuízo da posterior juntada da documentação pelo impetrante. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Compulsando os autos, é de se ver que não estão presentes os pressupostos autorizativos da medida urgente requerida, pois a concessão de liminar em sede de “habeas corpus” reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”. Em pesquisa junto ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, pelo número do processo 0001718-39.2019.8.07.0020 no PJE da primeira instância, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 23-junho-2019 (ID 43497683) e teve convertida sua prisão em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia no dia 20-junho-2019, para a garantia da ordem pública (ID 43497767), nos seguintes termos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autuado. Segundo consta no relato das testemunhas, o autor do fato, após ingerir bebida alcoólica, discutiu com a vítima e, em dado momento, após ficar com ciúmes dela, teria falado que iria mata-la, pegou a faca que trazia em sua cintura, deu uma facada em seu pescoço na região da nuca e fugiu do local. O fato é gravíssimo e a prisão se mostra necessária. Diante da gravidade do caso e do histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequada a acautelar a situação. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...). A denúncia foi oferecida no dia 17-julho-2019, imputando ao paciente o delito tipificado no artigo 121, § 2°, inciso VI, c/c § 2°-A, incisos II e IV, e § 7°, inciso III, c/c com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) (ID 43497669 dos autos 0001718-39.2019.8.07.0020). Após pedido de revogação da prisão cautelar, a autoridade apontada coatora indeferiu o pleito, nos seguintes moldes (ID 46375697 dos autos 0001718-39.2019.8.07.0020): Ademais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi determinado pelo NAC, não sendo este Juízo, revisor das decisões do referido Núcleo, podendo a Defesa, interpor os recursos pertinentes e ações impugnativas em outras estâncias do Poder Judiciário. Outrossim, persistem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em desfavor do réu, tanto que a denúncia foi recebida. Não obstante, as condições de primariedade e de ter residência fixa, não são por si mesmas, suficientes para responder o processo em liberdade, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais pátrios. Por fim, a gravidade concreta do delito, ao tentar ceifar a vida de sua própria companheira, na frente do seu filho (menor), bem como pelos elementos indiciários colhidos nos autos, em que revelam constantes ameaças, brigas e desentendimentos entre o casal, o que levar a crer à luz do art. 239 do CPP, que se o réu for colocado em liberdade colocará em sério e grave risco a vida da vítima, infringindo a ordem pública, que é justamente o ambiente de paz e harmonia que deve permear a vida dos cidadãos em sociedade. Firme nestas razões, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que latentes os requisitos legais constantes nos arts. 312 e 313, do CPP. Na decisão de pronúncia, exarada em 05-maio-2020 (ID 59193278 dos autos 0001718-39.2019.8.07.0020), a prisão cautelar foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, ora asseverada nas decisões anteriores, somando-se às outras passagens criminosas anteriores contra a vítima, à gravidade concreta do delito e ao fato de a genitora do paciente ter informado que a vítima estaria gestante em período incompatível com a reclusão do filho, havendo suspeitas de que este não seja o genitor do feto, vislumbrando eventual retaliação por parte do paciente. Vejamos o “decisum” na parte que interessa: O acusado respondeu o processo preso preventivamente, para a garantia da ordem pública, como asseverado nas decisões passadas, consorciando-se para tal decreto o fato de que o pronunciado possui outros fatos criminosos anteriores contra a vítima, nos termos de sua FAP, além da gravidade concreta do fato delitivo em apuração. Não fosse isso, quando da última audiência, a mãe do acusado informou que a vítima estaria gestante, em período gestacional incompatível com o período no qual o acusado se encontra recluso, havendo suspeitas de que ele não seria o genitor do feto em desenvolvimento, portanto, verifico a possibilidade de eventual retaliação por parte do acusado em detrimento da vítima, o que se evidencia pela presença da qualificadora decorrente da futilidade. Com efeito, as decisões proferidas contra a liberdade do paciente encontram-se devidamente fundamentadas. No mais, nota-se da decisão de pronúncia que a manutenção da segregação preventiva do paciente encontra-se baseada na garantia da ordem pública, amparada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente, consoante já ressaltado nas decisões pretéritas, atreladas ao fato de o paciente possuir outras incidências penais contra a mesma vítima. Quanto ao argumento de que a companheira do paciente estaria grávida de outro homem e que isso poderia justificar retaliação por parte do paciente, ao contrário do alegado pela Defesa, não se mostra a questão sem base fática-probatória, porquanto esta assertiva teria sido trazida pela mãe do paciente. No que tange à declaração firmada pela vítima e acostada ao presente “writ”, verifica-se que foi produzida em 12-maio-2020 (ID 16063699), isto é, posterior à data da decisão de pronúncia (05-maio-2020), e não há notícia nos autos de que a matéria já tenha sido submetida à análise da autoridade coatora, sendo que a apreciação nesta oportunidade poderá acarretar em supressão de instância, além de não ser a via estreita de “habeas corpus” viável para se discutir questões meritórias, as quais deverão ser solucionadas no processo de conhecimento. O mesmo ocorre em relação aos argumentos defensivos de que o paciente já teria sido agredido pela vítima em outras oportunidades, e que esta ia à delegacia depois fazer ocorrência contra ele; de que a vítima proferia xingamentos contra o paciente, o qual nada fazia, mantendo-se calmo e silente; de que o laudo de exame de corpo de delito concluiu pela presença de instrumento contundente como meio de produção às lesões na vítima, afastando o uso de faca; e de que os fatos imputados ao paciente, ainda que em exame perfunctório, podem tipificar o crime de lesão corporal leve, e não de tentativa de homicídio, o que incidiria em possível pena de detenção, substituição por medidas cautelares diversas, sursis ou transação penal. Ora, consoante se verifica da certidão de ID 62715151 dos autos 0001718-39.2019.8.07.0020, em 8-maio-2020, o paciente manifestou o desejo de não recorrer da decisão de pronúncia, e a certidão de ID 63364144, assinada em 18-maio-2020 (ontem), atestou que o referido “decisum” “precluiu em 11/05/2020 para o MP e em 12/05/2020 para a Defesa”. Assim, não pode o presente “habeas corpus” servir como substituto recursal, devendo as questões meritórias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Outrossim, não há falar em eventual excesso de prazo para a submissão do paciente ao Plenário do Júri. A configuração de excesso de prazo somente ocorre quando há omissão do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo ou a colheita de provas, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, que não é o caso dos autos. Em relação à alegação de que o sistema prisional seria foco para a doença causada pelo coronavírus, registre-se que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a recomendação aos magistrados das varas de execução penal que adotem as sugestões indicadas. A eminente magistrada da VEP não se quedou inerte diante da pandemia, tendo adotado inúmeras medidas preventivas, na direção apontada pelo CNJ; valendo que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, em que pese a notícia de preso e agentes de atividades penitenciárias infectados, há informação de que estão em quarentena. (Disponível em [https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/04/10/interna_cidadesdf,843656/papuda-registra-mais-um-caso-de-infeccao-por-coronavirus-total-chega.shtml], acesso em 13 de abril de 2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a impetrante para que instrua o “habeas corpus” com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e as decisões que a mantiveram, especialmente a de pronúncia, além de eventuais peças que julgar necessárias ao enfrentamento do pedido. 3. Solicito informações. 4. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator